Tribunal: TJES
Processo: 0037455-74.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037455-74.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: INVESTIPAR INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA PROCESSUAL. PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição do crédito tributário em execução fiscal ajuizada em 03.07.2003, no valor de R$ 3.530,97, decorrente de dívida de IPTU. O processo permaneceu arquivado por longos períodos sem diligências eficazes para a localização do devedor ou penhora de bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se a adesão ao programa de parcelamento interrompe o prazo prescricional; e (ii) determinar se houve inércia da exequente após a exclusão do devedor do programa de parcelamento, configurando a prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A adesão ao programa de parcelamento tributário interrompe o prazo prescricional, nos termos do art. 174, IV, do CTN, reiniciando-se o prazo a partir do inadimplemento da parcela e exclusão do contribuinte do programa.

4 - A inércia da exequente, que não tomou medidas eficazes após a exclusão do devedor do programa de parcelamento, culmina na prescrição intercorrente, uma vez que decorreu prazo superior a cinco anos até a efetivação da citação por edital.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5 - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, irresignado com a Sentença (id. 7632854) proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos por
INVESTIPAR INVESTIMENTO E PARTICIPAÇÕES LTDA,
que acolheu os pedidos iniciais para pronunciar a prescrição do crédito, julgando extinta a Execução Fiscal nº 0010754-28.2003.808.0024, e condenar o Apelante ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Em suas razões recursais acostadas ao id. 7632855, alega o Apelante, em síntese: I)
a ausência de interesse de agir da Apelada, pois APÓS a interposição dos Embargos à Execução a Apelada firmou com o Apelante Termo
de Confissão de Dívida
; II)
“Os presentes embargos à execução foram propostos em 2013 e já em 2014 foi realizado o parcelamento da dívida pela Apelada, reconhecendo a dívida executada e suspensão da Execução. Do indigitado Te
r
mo de Confissão de Dívida (sic) e Compromisso de Pagamento (juntado evento 59.2)”
; III) “
o prazo prescricional no caso de parcelamento de débitos tributários conta-se da data para o pagamento da última parcela do parcelamento”
; IV) embora ajuizada anteriormente à alteração do artigo 174, do CTN, a alteração legislativa é plenamente aplicável ao caso concreto, de modo que o despacho que ordena a citação tem o condão de suspender a execução; V) não são devidos honorários à Defensoria Pública que atuou no caso em tela como curador especial da Embargante/Apelada, afirmando serem
“incompatíveis com a Constituição quaisquer regras de fixação de sucumbência em favor do Órgão Defensoria, assim como é incompatível a fixação para o Parquet, pois: viola-se frontalmente o art. 134 da Constituição Federal; e viola-se frontalmente o art. 168 da Constituição Federal”
.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais (ids. 7632855 e 7632856), pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES,
30
de agosto de 2024.

DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0037455-74.2013.808.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA: INVESTIPAR INVESTIMENTO E PARTICIPAÇÕES LTDA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, irresignado com a Sentença (id 7632854) proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos por
INVESTIPAR INVESTIMENTO E PARTICIPAÇÕES LTDA,
que acolheu os pedidos iniciais para pronunciar a prescrição do crédito, julgando extinta a Execução Fiscal nº 0010754-28.2003.808.0024, e condenar o Apelante ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Em suas razões recursais acostadas ao id. 7632855, alega o Apelante, em síntese: I) a ausência de interesse de agir da Apelada, pois APÓS a interposição dos Embargos à Execução a Apelada firmou com o Apelante Termo de Confissão de Dívida; II)
“Os presentes embargos à execução foram propostos em 2013 e já em 2014 foi realizado o parcelamento da dívida pela Apelada, reconhecendo a dívida executada e suspensão da Execução. Do indigitado Termo de Confissão de Dívida (sic) e Compromisso de Pagamento (juntado evento 59.2)”
; III) “
o prazo prescricional no caso de parcelamento de débitos tributários conta-se da data para o pagamento da última parcela do parcelamento”
; IV) embora ajuizada anteriormente à alteração do artigo 174, do CTN, a alteração legislativa é plenamente aplicável ao caso concreto, de modo que o despacho que ordena a citação tem o condão de suspender a execução; V) não são devidos honorários à Defensoria Pública que atuou no caso em tela como curador especial da Embargante/Apelada, afirmando serem
“incompatíveis com a Constituição quaisquer regras de fixação de sucumbência em favor do Órgão Defensoria, assim como é incompatível a fixação para o Parquet, pois: viola-se frontalmente o art. 134 da Constituição Federal; e viola-se frontalmente o art. 168 da Constituição Federal”
.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais (ids. 7632855 e 7632856), pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A presente “execução fiscal” foi ajuizada em
03.07.2003
(id. 8776248, fls. 03/05), portanto, há mais de duas décadas, indicando-se o débito fiscal de R$

3.530,97 (três mil, quinhentos e trinta reais e noventa e sete centavos).

Expedido mandado de citação e penhora por força do despacho lavrado em
08.07.2003
(fls. 15), não houve êxito na localização do devedor (fls. 18).

Diante deste panorama, o Apelante requereu, em 22 de fevereiro de 2005, o arquivamento do feito em cartório para diligenciar a respeito do novo endereço e da existência de bens passíveis de penhora.

Posteriormente, em 09.05.2005 (fls. 25/26), o Município requereu a citação do Apelado por Edital.

O pedido foi indeferido (fl. 27), em 14.11.2005, com abertura de vista ao exequente em 30.01.2006.

Requerimento de citação e penhora do imóvel objeto da execução, por tratar-se de débito oriundo de dívida de IPTU, o que foi deferido em 16.03.2006.

Frustrada a nova tentativa citação (fl. 37-verso), o Apelante/Exequente requereu a citação pessoal dos sócios da Executada (fl. 39).

Publicado o edital de citação em 13.08.2007, em nome da sociedade executada, foi tornado sem efeito através do Despacho (fl. 42-verso).

Requerida, novamente, a penhora do imóvel objeto da execução (fls. 51), e
publicado novo edital de citação em 04.07.2008
(fl. 49), e nomeado curador especial ao Executado (fl. 53).

Por outro lado, ainda que sem comando judicial expresso nos autos, expediu-se mandado de penhora do imóvel em relação ao qual se vincula o débito tributário objeto da pretensão executiva fiscal em 10.12.2009 (fl. 58), cuja constrição
(arresto)
efetivou-se em
19.03.2010
.

O Juízo singular reconheceu a prescrição do crédito tributário, por entender que, entre a constituição definitiva do crédito tributário e a citação do Executado, decorreu prazo superior a 05 (cinco anos), sem que houvesse, neste interregno, qualquer causa interruptiva da prescrição.

Contudo, conforme asseverado pelo Apelante, quando o contribuinte adere à programa de parcelamento tributário, há a interrupção do prazo prescricional, que voltará a ser contado da data do inadimplemento da parcela, o que caracteriza o seu desligamento do programa.

Corroborando tal entendimento, cito os seguintes precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO. I
. A adesão a programa de parcelamento tributário é causa de suspensão da exigibilidade do crédito e interrompe o prazo prescricional, por constituir reconhecimento inequívoco do débito, nos termos do art. 174, IV, do CTN, voltando a correr o prazo, por inteiro, a partir do inadimplemento da última parcela pelo contribuinte
( REsp n. 1.742.611/RJ, relator Ministro Herman Benjamin). II. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 1922063 PR 2021/0040162-4, Data de Julgamento: 18/10/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022)

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO. REFIS. INADIMPLEMENTO. INÉRCIA PROCESSUAL POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1.

O acórdão recorrido confirmou a prescrição da pretensão executiva em face da ocorrência do transcurso do prazo de 5 anos de inércia processual, considerando o reinício do prazo prescricional a partir do inadimplemento da executada junto ao programa de parcelamento (Refis).
2. A reabertura do prazo prescricional é a partir do inadimplemento do contribuinte a programas de parcelamento de débito tributário. Precedentes.
3. É cabível a decretação da prescrição intercorrente por inércia da Fazenda Pública, mesmo em hipótese diversa daquela regulada na Lei de Execuções Fiscais. O art. 40 da LEF tão somente disciplina o procedimento para decretar-se a prescrição contra a Fazenda Pública quando não encontrado o devedor ou bens para serem penhorados. 4. Na hipótese, não cabia a suspensão do processo pelo prazo de um ano, consoante os termos do art. 40, §§ 1º e 2º da Lei 6.830/1980, cumprindo, apenas a verificação do transcurso do prazo de 5 anos de inércia processual a partir do inadimplemento do agravado junto ao programa de parcelamento (Refis) para caracterização da prescrição da pretensão executiva. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp: 1284357 SC 2011/0140248-4, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 28/08/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2012)

No caso
sub oculis,
a Apelada aderiu ao programa de parcelamento de dívida através do Termo de Confissão e Compromisso de Pagamento de Dívida em 27.08.2001, praticado assim ato inequívoco de reconhecimento do débito, que possui eficácia interruptiva do prazo prescricional (art. 174 do CTN , parágrafo único, IV do CTN ), bem como suspende a exigibilidade do crédito (art. 151 , IV do CTN ) e a própria execução fiscal.

Ressalto que, ao contrário do afirmado na r. Sentença, não houve parcelamento de ofício, tendo havido requerimento expresso por parte do representante legal da empresa (id. 7632854, fl. 11).

Diante do inadimplemento das parcelas a partir de 28.05.2002 (id. 7632854), foi emitida a
Notificação ao contribuinte em 02.05.2003
(id. 7632854, fls. 15 e 16),
com sua exclusão formal do programa, e retomado o prazo prescricional.

Do exposto, tenho que restou configurada a inércia da parte exequente que, diante da exclusão da empresa executada do acordo de parcelamento, não envidou esforços no sentido de promover a retomada do curso da execução fiscal, com vistas implementar a citação da executada, o que ocorreu, pela via editalícia, tão somente em
09.06.2008
, após ultrapassado o lapso temporal de 05 (cinco) anos.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e
lhe nego provimento.

Em consequência, com fulcro no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, majoro a verba sucumbencial para R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 30/09 a 04/10/2024.

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões